Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a prisão civil do executado pelo prazo de trinta dias, em cumprimento de sentença referente ao inadimplemento de parcelas de pensão alimentícia. Alega-se ilegalidade da prisão civil, ante a necessidade de prévia intimação da Defensoria Pública para assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade da decisão e de todos os atos posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão civil decretada, considerando a necessidade de prévia intimação da Defensoria Pública para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A prisão civil do devedor de alimentos foi decretada nos termos do art. 528 do CPC, ante o inadimplemento das prestações alimentares e ausência de justificativa plausível, após intimação pessoal do executado.
4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de decretação de prisão civil do devedor de alimentos, caso não efetue o pagamento ou não apresente justificativa aceita pelo juízo.
5. A renovação administrativa da validade do decreto prisional não exige o envio dos autos à Defensoria Pública, pois já havia mandado de prisão para cumprimento e intimação pessoal do executado.
6. A alegação de erro de procedimento não foi acompanhada de justificativa da impossibilidade de pagamento, não embasando a revogação da prisão civil decretada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A prisão civil do devedor de alimentos é legal quando decretada nos termos do art. 528 do CPC, ante o inadimplemento das prestações alimentares e ausência de justificativa plausível, após intimação pessoal do executado.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985787, 0752049-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30.04.2025.